Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. AFASTADA. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TIDEM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES A TÍTULO DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONVENÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1 O fato de a pessoa possuir empréstimos consignados e outros descontos, sem a demonstração de despesas extraordinárias, é insuficiente para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Demais, se a apelante possui dívidas consignadas em seu contracheque ou em conta corrente as contraiu de forma voluntária, sem vício de consentimento. Gratuidade de justiça indeferida. Renda elevada diante da realidade nacional.
2. Havendo congruência entre a decisão recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados nas razões recursais, inexiste a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. A reconvenção foi acertadamente extinta sem resolução do mérito porque não é a via correta para cobrar valores que não possuem relação com a lide principal.
4. O reconhecimento administrativo de valores a ressarcir não obsta a ocorrência da prescrição, a teor do Tema Repetitivo no. 1109 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a peticionante deve procurar a via própria cabível para constituição do seu crédito, a fim de compelir a Fazenda Pública a pagar os valores devidos.
5. A sinalização de composição administrativa pelo Poder Público, que não foi levada a cabo por falta de aceite da servidora pela autorização de desconto em folha de pagamento não autoriza a imediata intervenção judicial se não há comprovação de título judicial ou extrajudicial que autorize a compensação requerida. Não há sequer indicação do processo administrativo em que houve o requerimento administrativo para pagamento.
6. Recurso conhecido e não provido.